Tribunal: TJES
Processo: 0011788-29.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011788-29.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO AMBROSINA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011788-29.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO AMBROSINA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANTINO PEREIRA PAIVA JUNIOR - ES21745-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIAÇÃO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICÁVEL DECLASSSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
REDIMENSONAMENTO DA PENA – INCABÍVEL RECURSO DES
PROVIDO.
A
conduta da ré possui alta reprovabilidade, e permitir a aplicação do princípio da insignificância, , além de encontrar impedimento na legislação vigente como supramencionado, pode significar um estímulo à prática de delitos. A majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011788-29.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO AMBROSINA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANTINO PEREIRA PAIVA JUNIOR - ES21745-A

VOTO

Preliminar de ilegalidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento.

Conforme jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve,
observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador.

Extrai-se dos autos que durante a audiência de instrução e julgamento, realizada virtualmente, foi exibida fotografia do réu à testemunha, sendo ratificado o reconhecimento feito anteriormente pessoalmente durante o inquérito.

Observa-se que as imagens exibidas para a testemunha e vítima foram obtidas através da gravação de câmeras de videomonitoramento existentes no estabelecimento comercial aonde o réu praticou o delito pelo qual foi condenado.

Nesse sentido:

[...] Não há se falar em nulidade se o agente foi reconhecido pessoalmente na fase policial pelas vítimas, e tal afirmação foi ratificada em juízo, através de fotografia, mas sob o crivo do contraditório.4. Não houve ofensa ao art. 155 do CPP, já que as provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial foram, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.5. Agravo regimental improvido.(AgInt no AREsp n. 979.336/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 13/9/2017.)

Mediante tais fundamentos, rejeito a preliminar arguida.

No mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra peça acusatória:

[....] Consta do incluso inquérito Policial, que serve de base para a presente peça acusatória, que, no dia 27 de julho de 2017, na loja Casa do Criador, localizada na Avenida Vista Alegre, n° 20, em Sooretama, os denunciados, em união de vontades e desígnios, subtraíram para proveito de ambos, coisas alheias móveis, consistente em 08 (oito) pares de sandálias havaianas e 02 (dois) ebulidores, pertencentes ao estabelecimento de Tássio Lima Amaro, conforme BU n° 33441240 a fl. 03 (verso).

Apurou-se que, na data dos fatos, três indivíduos, sendo os dois denunciados e uma mulher não identificada, entraram no estabelecimento e furtaram os objetos acima descritos. Depreende dos autos que, uma funcionária da loja, Maraísa Camargo da Cunha, no dia seguinte aos fatos sentiu falta dos objetos que dificilmente são vendidos e questionou a Tássio e a outro funcionário se haviam vendido tais objetos, estes responderam negativamente.

Diante disso, Tássio o Maraísa foram observar as câmeras de monitoramento e constataram a ação dos denunciados furtando os objetos.

Apurou-se, ainda, que na Delegacia, Tássio e Maraísa reconheceram os denunciados, com toda certeza, como autores do furto.
[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime no artigo 155,
§
4º, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Não deve prosperar as teses defensivas, pelas razões a seguir expostas.

Denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelas imagens obtidas pelas imagens das câmeras instaladas no estabelecimento comercial e pelos depoimentos colhidos na instrução criminal.

Ressalto, que em consulta ao INFOPEN verifiquei que o recorrente ostenta três condenações pelo crime de furto, responde ainda pela prática deste outras ações penais, caracterizando reiteração delitiva especifica na prática do crime de furto, observa-se ainda que o apelante ostenta também condenação pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de, para que haja aplicação do princípio da insignificância é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela ficou não restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o grau de reprovabilidade da agente é alto, pois é reincidente especifico na prática do delito de furto.

Cumpre ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça no dia
11/02/2020 ao julgar o
Habeas Corpus nº 553.872 de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reforça a que “a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente do bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, a denotar a inexpressividade da lesão.”

Nesse sentido:

Na avaliação da incidência ou não do princípio da insignificância penal, há de se considerar que o significado da forma e da extensão da afetação do bem jurídico tutelado define a relevância social do fato e configura sua dignidade penal. Esse aspecto, por sua vez, fundamenta a punibilidade concreta, que complementa o conceito tripartido (formal) de delito, atribuindo-lhe um conteúdo material e, logo, um sentido social.4. A punibilidade concreta, desse modo, se implementa em decorrência da dignidade penal do fato, aferida com base no seu significado social, para o quê devem ser sopesadas as características da afetação do bem jurídico implementada em decorrência da realização do fato típico.(AgRg no HC 598.563/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

- admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.- A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.Precedentes.-
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).O valor da res furtiva não pode ser considerado inexpressivo, pois equivale a cerca de 21% do salário mínimo do vigente à época dos fatos,
sem contar o prejuízo suportado pelo Colégio vítima em razão dos danos causados ao telhado. Ademais, em que pese a natureza alimentícia dos bens furtados, as circunstâncias em que se deram sua subtração - mediante escalada e rompimento de obstáculo -, acrescido ao fato de o paciente já ser reincidente específico em crimes patrimoniais, denotam sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta, não se podendo falar que houve inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois ausentes todos os requisitos exigidos para sua configuração. (AgRg no HC 621.406/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

Assim, mantenho como acima exposto, a conduta que levou a condenação do recorrente, uma vez que esta possui alto grau de reprovabilidade e expressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível a aplicação do princípio da insignificância.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 155,
§
4º, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A

jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Desta maneira,
nego provimento ao recurso ao pedido
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.